Tribunal: STF
Processo: HC 212662
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pelo qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 721.669/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade. O Juízo responsável pela execução penal reconheceu o cometimento de falta grave, consistente no descumprimento de deveres previstos no art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, incs. II e V, da LEP (descumprimento de condições estipuladas para o benefício da saída temporária), resultando na regressão ao regime fechado, perda de 1/3 do tempo remido e reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime.



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, tendo havido parcial provimento ao recurso para reduzir a perda de dias remidos para a fração de 1/6. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não ocorrida a falta grave, argumentando inexistir previsão expressa da conduta — violação de perímetro durante a saída temporária — no rol taxativo do art. 50 da Lei de Execuções penais. Afirmam ser desproporcional o enquadramento da conduta do paciente como falta grave, consignando que o paciente não estava fazendo nada de ilícito — estava no supermercado fazendo compras para a sua família. Ressaltam que o paciente trabalhava na unidade prisional, tinha bom comportamento e nunca cometeu falta disciplinar durante a sua execução criminal.



    5. Requerem, no campo precário e efêmero, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo da execução, na decisão de homologação da falta disciplinar (e-doc. 4), reportando-se às provas produzidas na fase administrativa, sob o crivo do contraditório, entendeu configurada a natureza grave prevista nos arts. 50, inc. VI, e 39, incs. II e V, da Lei de Execução Penal:



    “Verifica-se do procedimento disciplinar que o sentenciado, na data do fato, desobedeceu às ordens de funcionário da Unidade Prisional, pois, descumpriu regras durante saída temporária. 



    O art. 50, inc. VI, da LEP dispõe que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que “inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei”, enquanto o art. 39, inc. II da LEP dispõe que é dever do condenado a “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e também no art. V, da LEP dispõe que é dever do condenado a “execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”. 



    Portanto, não há dúvida de que o sentenciado cometera falta disciplinar de natureza grave, a teor dos dispositivos citados acima. 



    O sentenciado foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, 2º, da LEP, com acompanhamento de advogado da FUNAP (página 697). Cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie. 



    Assim, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave era mesmo de rigor, nada havendo a justificar o acolhimento da tese defensiva. 



    Diante da condenação do sentenciado pela prática de falta grave, apurada por meio de regular procedimento disciplinar, impõe-se a aplicação do artigo 127 da Lei de Execução Penal. 



    Para análise da quantidade de dias remidos a serem perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo 57 da LEP que diz: “Art. 57: Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”. 



    Nota-se dos autos que o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciaria e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local. 



    Diante do exposto, com base na natureza da falta grave praticada, na personalidade insubordinada do executado, impõe-se a aplicação do artigo 127 e 57 , ambos da Lei de Execução Penal, tendo como consequência a perda de 1/3 do tempo remido, observados os termos da Súmula Vinculante n. 09 do STF, publicada em 12/06/2008 (in verbis: “O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”).



    (...)



    Ante o exposto, com relação ao sentenciado Julio Cesar Deleigo, MTR: 829.187-4, RG: 41032785, RGC: 41032785, RJI: 170112661-04, recolhido no(a) Penitenciária Valparaíso, REGRIDO-O ao regime fechado caso anteriormente estava no regime semiaberto, declaro a perda de 1/3 do tempo remido e determino o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ.”



    9. Na mesma linha, em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça, ao concluir pela configuração da falta grave imputada ao paciente, assentou que a conduta do reeducando evidenciou desobediência à ordem legal, tendo em vista que não foi encontrado pelos agentes no endereço informado para o gozo do benefício de saída temporária de 19/05/2021 (e-doc. 2).



    10. No STJ, o Ministro Relator corroborou a idoneidade dos fundamentos para a regressão de regime, reconhecendo aplicação do entendimento de que o descumprimento das condições impostas para a saída temporária evidencia prática da conduta prevista no art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. V, da LEP (e-doc. 6, p. 6).



    11. Verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam que a conduta do paciente — descumprir horário estabelecido para o recolhimento noturno durante saída temporária — configurou falta disciplinar de natureza grave. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator